Tribunal: TJMT
Processo: 1011479-87.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011479-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA - CPF: 957.065.261-68 (AGRAVADO), ADELAIDE DE FATIMA SQUINELLO - CPF: 322.177.491-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora
online
nas contas e ativos financeiros do devedor se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa e observa a gradação legal prevista no art. 835 do CPC. Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, em respeito ao princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011479-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

AGRAVADOS: ADELAIDE DE FÁTIMA SQUINELLO E MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito ativo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT,
Dr. Flávio Maldonado de Barros
, que nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado nos autos da Ação Monitória nº 1004776- 43.2021.8.11.0055 proposta em face de
MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA
e
ADELAIDE DE FÁTIMA SQUINELLO
, indeferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte executada.

Inconformada, a agravante defende em suas razões que
“ainda que os valores constritos tenham natureza de verbas salariais, é necessário considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, que vem decidindo pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor”
(sic).

Argumenta que
“é pacífico que a constrição dos vencimentos do devedor/agravado nos moldes requeridos é incapaz de atingir sua dignidade ou sua subsistência e de sua família”
(sic).

Diz que “
a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência”
(sic).

Enfatiza que
“é necessário destacar que todas as pesquisas de bens de ambos os executados retornaram negativas, sendo que a única informação de bens e valores, foi a fonte de renda do executado/agravado”
(sic
).

Destaca, ainda, que “
o agravado percebe um alto-salário mensal, com renda superior a 07 salários-mínimos, conforme holerite anexado aos autos”, logo, “evidente que a penhora de apenas 30% deste rendimento não lhe trará prejuízos”
(sic).

Afirma que
“todas as despesas que o agravado diz ter, não são comprovadas em momento algum, pois não há qualquer recibo ou comprovante anexado ao processo apenas uma planilha de Excel, elaborada unilateralmente pelo próprio agravado, que pode muito bem ter inventado valores para induzir o juízo a erro”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo, vez que presente os requisitos para concessão da antecipação de tutela no sentido de autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) do valor mensal percebido pelo agravado, até a integral satisfação do crédito, requerendo, desde logo a expedição de ofício a fonte pagadora infraindicada: Senar Mato Grosso, e no mérito, o provimento do recurso (Id. 168896675).

A liminar foi
parcialmente deferida
, na data de 05.06.2023, para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado (Marcelo Augusto Nogueira) até a quitação do débito (Id. 170975181).

Os agravados ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 171852671).

Houve o recolhimento do preparo recursal (Id. 168948678).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
ora agravante, ajuizou uma ação monitória proposta em face de
MARCELO AUGUSTO NOGUEIRA
e
ADELAIDE DE FÁTIMA SQUINELLO,

ora agravados, tendo como embasamento Contrato de confissão de dívida com garantias e outras avenças de nº 947139, firmado em 17/07/2014, sendo credora na quantia originária de R$54.828,35 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos.

No decorrer do cumprimento de sentença, foi realizado atos processuais e diligências para buscar garantir o débito buscado na exordial. Para isso, a agravante requereu pesquisas via sistemas SISBAJUD (Id. 102567803 – autos de origem), RENAJUD (Id. 102570130 – autos de origem) e SNIPER em nome dos agravados (Id. m. 102571122 e 102571132 – autos origem).

As pesquisas retornaram negativas, exceto pela informação de que o executado Marcelo ainda é servidor do SENAR/MT com a constrição do valor de R$102,26 (cento e dois reais e vinte e seis centavos) de sua conta bancária (Id.102656297), a qual foi liberada por ser considerada ínfima para quitar o débito, ora discutido.

Em contrapartida, a Cooperativa, ora agravante, pugnou pela penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado Marcelo (Id. 106308762), vez que o mesmo recebe a quantia líquida de R$7.363,49 (sete mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos), conforme holerite anexado no id. 111245708.

Após a manifestação do agravado, sobreveio decisão interlocutória proferida no juízo
a quo
que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento líquido mensal do executado, nos seguintes termos, a qual transcrevo na parte que interessa:

“(...) Já a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado prejudicará, de forma indene de dúvidas, a subsistência do devedor e de sua família.

Afinal, apesar de não ter apresentado o contrato de locação completo (p. 18 do Id. 113606491), há verossimilhança entre o trecho indicado e os comprovantes juntados na p. 19 do Id. 113606491, como o valor indicado no contrato e o destinatário da transferência ser o locatário.

Além disso, apesar de tais comprovantes de pagamento datarem de 2020 e 2021, os comprovantes de pagamento direcionados ao “Condomínio Residencial Mariana”, datam do final de 2022 e início de 2023 (pp. 11/12 do Id. 113606491).

Nesse cenário, apenas com aluguel e condomínio o executado já despenderia por volta de R$ 2.000,00. No mais, o executado apresentou a conta de energia em seu nome, do mês de fevereiro de 2023, no montante de R$ 539,34 (p. 17 do Id. 113606491), além de diversas negativações no Serasa do ano de 2022 (pp. 12/13 do Id. 113606491).

Registra-se que, apesar da alegação da parte executada de que arca com o plano de saúde de seus genitores, não foi apresentado documento capaz de comprovar tal alegação. A mesma sorte seguem os comprovantes de pagamento que se refeririam à pós-graduação, haja vista que são direcionados à Faculdade Rehagro, datam apenas de 2022 e a parte não juntou documentos que demonstrassem que ainda há quantia a ser quitada.

Contudo, considerando que é notório que ainda há outras despesas básicas como alimentação, medicamentos, vestimentas, entre outros, não há dúvidas que a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos da parte executada prejudicará a sua subsistência.”
(Id. 115781558 – autos de origem)

Inconformada, a parte agravante sustenta que
“ainda que os valores constritos tenham natureza de verbas salariais, é necessário considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, que vem decidindo pela possibilidade de penhorabilidade de até 30% (trinta por cento) do salário mensal do devedor”
(sic).

Destaca, ainda, que “
o agravado percebe um alto-salário mensal, com renda superior a 07 salários-mínimos, conforme holerite anexado aos autos”
, logo, “
evidente que a penhora de apenas 30% deste rendimento não lhe trará prejuízos
” (sic).

Pois bem. Consoante relatado, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade ou não de se penhorar numerário para satisfação de dívida regularmente constituída, bem como se a restrição que recai sobre a verba salarial, prejudica a subsistência do executado, sendo este o fundamento utilizado pelo magistrado singular para afastar o pedido do credor recorrente.

Inicialmente, pertinente registrar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência no Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.
5.
Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna
. 6. Embargos de divergência não providos.”
(EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Em outros termos, a partir do julgamento do aludido recurso, a regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor foi relativizada, independente da natureza da execução, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora
on line
, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda.

Ou seja,
exempli gratia
, se tratar-se de empréstimo consignado, a constrição limita-se ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor
[1]
; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família
[2]
.

No caso concreto, na fase de cumprimento de sentença, a agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos provenientes do salário do Executado, ao passo que o magistrado indeferiu o pedido de penhora em 30% dos rendimentos líquidos da parte executada, sob o argumento de que prejudicará a subsistência dos agravados.

Nesse norte, em que pese o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

No presente caso, um dos agravados percebe rendimentos líquidos acima de sete mil reais, conforme se extrai do holerite acostado na origem. Por se tratar de medida excepcional, a penhora parcial de salário é cabível quando o crédito não puder ser adimplido de outra forma, ou seja, quando esgotados os meios de localização de bens do devedor que sejam passíveis de constrição, o que se vê no caso dos autos.

Contudo, considerando a condição econômico financeira do agravado apresentada nos autos,

mister que no caso em questão, a constrição seja limitada ao patamar de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, percentual mais razoável às partes, atendendo os interesses do agravante que, irá reaver o valor do crédito, e aos do devedor/agravado, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

A propósito cito precedentes desta C. Câmara Julgadora,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE BENS DO EXECUTADO A GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO BUSCADO PELO EXEQUENTE – DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE –
RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – ADEQUAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MODIFICADA EM PARTE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares. Na espécie, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado atende aos interesses da credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(N.U 1019800- 48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL –
PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O propósito da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC é a preservação da dignidade do devedor, a qual pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não venha a afetar sua subsistência digna e de seus familiares.

Na espécie, a penhora online nas contas e ativos financeiros do devedor se mostra possível, já que não ofende o princípio da execução menos gravosa e observa a gradação legal prevista no art. 835 do CPC.

Entretanto, considerando os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, deve a constrição ser limitada a 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do executado, percentual esse que atende aos interesses do credor na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, em respeito ao princípio da dignidade humana. Precedentes do STJ”
(N.U 1017643-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para que seja realizada a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado (Marcelo Augusto Nogueira) até a quitação do débito, entendendo como líquido o bruto menos o IR e a contribuição previdenciária oficial.

É como voto.

[1]
REsp 1741001/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018.

[2]
AgInt no REsp 1609848/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 29/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023